Tribunal: STF
Processo: RE 90841
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, EM FACE DE
RESCISAO UNILATERAL DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA INSERIDA NO ART. 918 DO COD. CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.